Tribunal: TJDFT
Processo: 0704495-07.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO COM BASE NA TABELA FIPE. VINCULAÇÃO AO PEDIDO. ENTREGA DO SALVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 18.477,00, referente ao valor de mercado do automóvel de propriedade dos requerentes, e condicionando o levantamento da quantia à entrega do salvado aos requeridos, na proporção do valor pago por cada um.
2. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que, no decorrer da demanda, consertaram o veículo, o que obsta a entrega do salvado, sob pena de lhes representar grande prejuízo. Pugnam pela reforma da sentença para que seja afastada a obrigação de entregar o salvado aos requeridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de entrega do salvado do veículo aos requeridos, após pagamento da indenização; e (ii) estabelecer se os danos materiais devem ser fixados com base no valor do conserto ou no valor de mercado do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pelos requerentes resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões.
5. A fixação da indenização com base no valor de mercado do veículo é compatível com a narrativa inicial dos requerentes, que sustentaram a ocorrência de perda total do veículo e pleitearam ressarcimento com base na Tabela FIPE, o que vincula o julgador aos limites do pedido, em atenção ao princípio da congruência.
6. Portanto, a exigência de entrega do salvado à parte vencida que arcará com a indenização tem respaldo na lógica da restituição integral do patrimônio da parte autora, evitando o enriquecimento sem causa, já que o valor do bem danificado será integralmente pago.
7. O conserto do veículo pelos requerentes, no curso do processo, não possui o condão de modificar o objeto da lide, pois foi realizado sem comunicação ou requerimento formal de aditamento à petição inicial, em desconformidade com o art. 329, II, do CPC.
8. A ausência de manifestação expressa sobre o reparo, na réplica, confirma a manutenção da causa de pedir original, que se baseia na perda total e no valor de mercado, inviabilizando a fixação da indenização com base nos custos efetivamente suportados para o conserto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 329, inc. II.